Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, voltado à imediata liberação de acesso à plataforma HotelDO e abstenção de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão: (I) a presença dos requisitos da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (II) a viabilidade de imediato restabelecimento do acesso à plataforma digital e de se determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes com base na alegação de fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, a reversibilidade da medida.
4. Na fase embrionária em que a lide se encontra, não se avista verossimilhança nos argumentos da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência de natureza antecipada exige probabilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A imposição de obrigação à parceira comercial, por fraude cometida por terceiro, prescinde de dilação probatória.”
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.